Tribunal: TJDFT
Processo: 0754527-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONEXÃO COM PROCESSO NO QUAL DEFERIDAS AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. AÇÃO JÁ JULGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga em desfavor do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, relacionado a processo no qual se apura a possível prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se se há conexão entre o processo que decretou as medidas protetivas de urgência e aquele no qual se investiga seu eventual descumprimento – e se é possível a reunião dos feitos, ainda que um deles já tenha sido sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conquanto se vislumbre conexão instrumental e probatória entre a ação penal que estabelece as medidas protetivas de urgência e aquela em que se apura seu eventual descumprimento, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi sentenciado, conforme Súmula 235/STJ.
4. Não há como justificar a união de processos que se encontram em fases distintas pensando na produção de provas mais eficaz ou no risco de se proferir decisões conflitantes quando um deles já foi sentenciado e até mesmo transitou em julgado.
5. A permanência/continuidade das medidas de proteção deferidas em processo já julgado – mantidas, no caso, “até o trânsito em julgado da sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena” – não tem o condão de atrair a competência do Juízo que as impôs para fatos novos, ainda que relacionados.
IV. DISPOSITIVO:
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 76, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235, AgRg no RHC no 179.085/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/9/2023; TJDFT, Acórdão no 1942050, Rela. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, j. 06/11/2024.